Tribunal: TJMT
Processo: 1019328-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019328-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Acessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELPIDIO RIBEIRO FILHO registrado(a) civilmente como ELPIDIO RIBEIRO FILHO - CPF: 475.710.208-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 023.616.748-07 (AGRAVADO), JOSE LUIS DE MORAES CREVELARO - CPF: 270.390.508-46 (AGRAVADO), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (AGRAVADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (AGRAVADO), LUCAS NOGUEIRA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 005.718.022-90 (AGRAVADO), ESPOLIO EZILDA RIBEIRO VIOLATO registrado(a) civilmente como EZILDA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 145.925.878-98 (AGRAVADO), JULIANA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 218.821.458-79 (AGRAVADO), RICARDA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 119.928.948-50 (AGRAVADO), RAFAELLA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 249.699.578-43 (AGRAVADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - CPF: 294.428.128-31 (ADVOGADO), TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO - CPF: 800.313.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – NULIDADE DE INTIMAÇÕES – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DO ESPÓLIO E DE SEU ADVOGADO NAS PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS – VIOLAÇÃO AO ART. 272, §5o, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE PRAZOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – ART. 5o, LV, DA CF – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada, em juízo de cognição sumária, a ausência do nome do espólio e de seu patrono legalmente constituído nas publicações eletrônicas de atos processuais decisivos, resta configurada a nulidade das intimações, nos termos dos arts. 272, §5o, e 280 do CPC, bem como o cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

A iminência da audiência de instrução, designada sem prévia intimação válida da parte agravante, configura perigo de dano grave e de difícil reparação, autorizando a suspensão do ato e dos prazos processuais, até a regularização cadastral e a devida intimação do advogado da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ELPÍDIO RIBEIRO FILHO em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia que nos autos da AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS no 0005245-56.2017.8.11.000, indeferiu os pedidos de reconhecimento de nulidade de intimações processuais e redesignação de audiência de instrução e julgamento.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que embora tenha sido regularmente incluído no polo ativo da demanda como litisconsorte facultativo, passou a ser ignorado nas publicações eletrônicas subsequentes, notadamente em atos processuais relevantes como: (i) o despacho de 25/10/2023, que determinou manifestação sobre produção de provas; e (ii) a decisão saneadora publicada em 08/01/2025, que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 16/06/2025, bem como fixou prazo de 15 dias para apresentação de rol de testemunhas.

Defende que as referidas publicações ocorreram sem a indicação do nome do espólio ou de seu patrono legalmente constituído, Dr. Sandro Luis Costa Saggin (OAB/MT 5.734), em manifesta afronta ao disposto no art. 272, §5o, do Código de Processo Civil.

Alega o agravante que tal omissão comprometeu de forma concreta o exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando nulidade absoluta das intimações e impossibilitando o cumprimento dos prazos processuais, como a apresentação do rol de testemunhas.

Em petições subsequentes, o recorrente pugnou expressamente pela regularização de seu cadastro no sistema PJe, pela republicação dos atos processuais viciados e pela redesignação da audiência, argumentos que, segundo alega, foram ignorados ou indevidamente afastados na decisão ora agravada.

Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão da audiência de instrução designada para 16/06/2025, bem como a suspensão dos prazos processuais em relação ao espólio, até que seja reconhecida a nulidade das intimações e determinada a devida correção do andamento processual, com garantia plena do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal deferida (ID 294400858).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 295237575).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 295316363).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

O agravante apresentou documentos que comprovam a omissão do nome do espólio e de seu advogado nas publicações de atos decisivos, notadamente, o despacho de 25/10/2023, que determinava a manifestação das partes sobre produção de provas e a decisão saneadora publicada em 08/01/2025, que designou audiência de instrução para 16/06/2025 e fixou prazo de 15 dias para apresentação de rol de testemunhas, nos termos do art. 357, §4o, do CPC.

As publicações não atenderam ao disposto no art. 272, §5o, do CPC, que prescreve:

“Art. 272. Todos os atos e termos do processo são públicos, salvo disposição legal em contrário.

(...)

§5o Constará da publicação o nome das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.”

A não observância desse comando legal enseja nulidade absoluta da intimação, nos termos do art. 280 do mesmo diploma:

“Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.”

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência do nome do advogado na publicação impede o início da contagem de prazos processuais, por vício na forma de comunicação dos atos processuais.

Assim, a falha em questão compromete diretamente o direito da parte de apresentar rol de testemunhas e preparar-se para audiência de instrução, o que configura flagrante cerceamento de defesa, em ofensa ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal:

“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

No tocante ao perigo de dano irreparável, ele é evidente, visto que a audiência designada está iminente e a sua realização, sem a participação efetiva do agravante, implicará preclusão da oportunidade de produção de prova testemunhal, atingindo de modo irreversível a verdade processual e o direito à prova, pilar essencial do processo civil.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 294400858
para

suspender a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16/06/2025, até posterior deliberação deste Tribunal e suspender os prazos processuais em relação ao Espólio de Elpídio Ribeiro Filho, até a regularização do cadastro no PJe e a devida intimação com a inclusão do nome do espólio e de seu advogado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025